Tribunal: TJSP
Processo: 1015934-90.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que alega ter sido surpreendido com notícia de manutenção de restrição contra o seu nome no cadastro da Empresa ré por indicação equivocada do Cartório nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008929-20.2019.8.26.0008, apesar do envio posterior de ofício determinando a exclusão. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste no

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que alega ter sido surpreendido com notícia de manutenção de restrição contra o seu nome no cadastro da Empresa ré por indicação equivocada do Cartório nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008929-20.2019.8.26.0008, apesar do envio posterior de ofício determinando a exclusão. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: Negativação indevida incontroversa. Empresa ré que recebeu ofício encaminhado pelo Cartório determinando a exclusão do apontamento no nome do autor e a inclusão no nome da então executada nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008929-20.2019.8.26.0008. Demandada que informou naqueles autos tão somente o cumprimento da inclusão do nome da executada. "Negativação" indevida que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral que comporta arbitramento em R$ 10.000,00. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da restrição indevida, por versar o caso responsabilidade civil extracontratual, "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida ao Patrono do autor em dez por cento (10%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*